Tribunal: STF
Processo: MI 7308
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO DO INSTITUIDOR. ATINGIMENTO DA IDADE DE 21 ANOS. CESSAÇÃO. PRETENSÃO DE OBTER ORDEM ASSEGURADORA DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL IMPOSITIVO DO DEVER DE LEGISLAR NOS MOLDES PRETENDIDOS PELO AGRAVANTE. CRÍTICA AO CONTEÚDO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL QUE NÃO SE AJUSTA AO ESCOPO DA IMPETRAÇÃO.



    1. Inviável a concessão da ordem pretendida, ausente norma constitucional que imponha ao agravado o dever de editar norma asseguradora de tratamento isonômico a institutos jurídicos distintos, pensão por morte e pensão alimentícia.



    2. Remédio constitucional que não se presta à veiculação de crítica ao conteúdo de norma existente, art. 77, § 2º, II, da Lei nº 8.213/1991, preceito a disciplinar hipótese de cessação do direito à percepção de cota individual de pensão por morte, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.